Tribunal: TJDFT
Processo: 0707376-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANA MARIA DE PAIVA (agravante/réu) em face de decisão que, nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM proposta por UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (agravado/autores), indeferiu o pedido liminar. Durante o trâmite processual do recurso, sobreveio a petição de ID 56463974, na qual a agravante, ELIANA MARIA DE PAIVA, requer a desistência do feito. É o breve relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998, do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, nos seguintes termos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes. Vejamos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, a peça de desistência é subscrita pelo representante legal da agravante, Marcondes Paiva, OAB-DF 9021, que possui poderes para desistir, transigir, assinar acordos e compromisso, conforme procuração anexada aos autos de origem de ID 185859880. Destarte, considerando a faculdade conferida à recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados aos advogados subscritores do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora